Tribunal: TJDFT
Processo: 0727390-88.2021.8.07.0003
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-04-26
Data de publicação: 2023-05-05

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. PENAL. FURTO. INÍCIO DOS ATOS EXECUTÓRIOS. TENTATIVA. CONFIGURADA. COMETIMENTO DE NOVO CRIME DURANTE O CUMPRIMENTO DE PENA. CULPABILIDADE. VALORAÇÃO NEGATIVA. POSSIBILIDADE. EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE. FRAÇÃO DE AUMENTO. DIMINUIÇÃO DA PENA PELA TENTATIVA. ITER CRIMINIS PERCORRIDO PELO AGENTE. ERRO MATERIAL. CORREÇÃO DE OFÍCIO.
1. Os atos preparatórios são aqueles realizados em momento anterior à execução do delito. Tendo sido iniciada a execução da infração penal, que não se consuma por circunstâncias alheias à vontade do agente, configura-se a tentativa.
2. O cometimento de novo crime durante o cumprimento de pena por crime anterior constitui fundamento suficiente para a valoração negativa da culpabilidade, pois torna-se mais reprovável a conduta do agente que quebra a confiança depositada nele pelo Estado, optando por cometer outro delito ao invés de se dedicar à ressocialização.
3. A exasperação da pena-base deve observar o intervalo entre as penas mínima e máxima previstas no preceito secundário do respectivo tipo penal, majorando-se a reprimenda em 1/8 deste intervalo para cada circunstância desfavorável.
4. A fração de diminuição da pena em virtude da tentativa deve levar em conta o iter criminis percorrido; ou seja: quanto mais atos de execução forem praticados e maior a proximidade da consumação, menor deve ser a redução, e quanto menos atos executórios e maior a distância de se consumar o delito, maior deve ser a redução.
Assim, percorrido metade do iter criminis, a diminuição de pena deve observar a fração de 1/2.
5. Apurada a ocorrência de erro material no cálculo da pena em prejuízo do réu, impõe-se a correção de ofício.
6. Recurso conhecido e parcialmente provido.